Tribunal: TJMT
Processo: 1047202-02.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1047202-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Troca ou Permuta, Citação, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (ADVOGADO), JUSINEI ORTIZ DE CARVALHO - CPF: 883.931.009-68 (AGRAVANTE), EDUARDO BELTRAN DE ARAUJO - CPF: 783.199.781-49 (AGRAVADO), JULIANO DOS SANTOS CEZAR - CPF: 268.594.648-95 (ADVOGADO), JULIANO SILVA CARVALHO - CPF: 060.983.029-52 (AGRAVANTE), NEIDE BELTRAN GARCIA - CPF: 608.182.631-72 (AGRAVADO), JARI GARCIA DE ARAUJO - CPF: 007.037.451-15 (AGRAVADO), CARLOS HENRIQUE SANTANA - CPF: 999.049.771-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. INAPLICABILIDADE DE TEMA INVOCADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade oposta em cumprimento de sentença oriundo de ação monitória fundada em contrato particular de permuta de bens imóveis rurais situados no Município de Novo Mundo/MT.

Os agravantes sustentam nulidade da citação por edital na fase de conhecimento e ausência de cognição exauriente no julgamento do mérito, requerendo a desconstituição do título executivo judicial.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se (i) a citação por edital foi realizada em desconformidade com o art. 256 do CPC, por ausência de esgotamento das diligências para localização pessoal dos réus; e (ii) é possível, em sede de exceção de pré-executividade, rediscutir nulidade de citação já apreciada na fase de conhecimento, sem demonstração de vício transrescisório.

III. Razões de decidir

A citação por edital foi determinada somente após múltiplas tentativas frustradas de localização pessoal dos demandados, inclusive nos endereços constantes do contrato que embasou a ação monitória e em outros extraídos de sistemas informatizados e de processo correlato. As certidões negativas, os avisos de recebimento devolvidos e as diligências por oficial de justiça evidenciam situação de local incerto ou não sabido, legitimando a incidência do art. 256 do CPC.

O ordenamento jurídico não exige o esgotamento de todas as diligências imagináveis, mas a adoção de providências razoáveis e proporcionais ao caso concreto, o que restou demonstrado nos autos. A posterior nomeação de curador especial e a apresentação de defesa afastam a alegação de prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.

A exceção de pré-executividade possui âmbito cognitivo restrito, não se prestando à rediscussão de matéria acobertada pela coisa julgada, salvo vício transrescisório evidente, inexistente na hipótese. A alegação de nulidade da citação, quando infirmada por robusto acervo documental, traduz inconformismo com a marcha processual regularmente desenvolvida.

Inaplicável o Tema 1338 ao caso concreto, por ausência de identidade fática e jurídica apta a atrair eventual efeito vinculante ou determinação de suspensão do feito.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A citação por edital é válida quando precedida de diligências razoáveis e proporcionais para localização do réu, nos termos do art. 256 do CPC. 2. A exceção de pré-executividade não se presta à rediscussão de nulidade de citação já apreciada na fase de conhecimento, salvo demonstração de vício transrescisório.”

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JUSINEI ORTIZ DE CARVALHO E JULIANO SILVA CARVALHO
(Id-338321354) contra decisão proferida pelo MMo. Juíza de Direito da 3a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, constante do Id-338324862, que em sede de
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE no 1001795-30.2017.8.11.0007
,
proposta
em desfavor de
JARI GARCIA DE ARAÚJO, NEIDE BELTRAN GARCIA E EDUARDO BELTRAN DE ARAÚJO
, com o objetivo de
reformar decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade no cumprimento de sentença em ação monitória, especialmente quanto à nulidade da citação por edital e à ausência de cognição exauriente no julgamento de mérito
.

Alega a parte agravante que:

·

foram citados por edital sem que tivessem sido esgotados os meios de citação pessoal;

·

a Defensoria Pública foi nomeada curadora especial e apresentou contestação genérica por negativa geral;

·

o juízo de origem julgou procedente a ação monitória com base apenas na prova documental, sem oportunizar produção de provas;

·

os atos de constrição patrimonial (inclusive penhora de imóvel avaliado em mais de R$ 10 milhões) foram realizados com base em sentença e citação inválidas;

·

há processo repetitivo no STJ (Tema 1338) tratando exatamente da necessidade de esgotamento das diligências antes da citação por edital, motivo pelo qual o feito deveria ter sido suspenso.

Em suas palavras, os agravantes afirmam que:

“a citação por edital revela-se nula de pleno direito na situação concreta”,
pois
“não se tentou a citação dos agravantes/requeridos nos endereços de suas propriedades rurais encontrados através da consulta ao INFOJUD”
. Eles também argumentam que
“não houve o exaurimento das tentativas conforme determina o art. 256 do CPC”.

Para reforçar sua alegação, argumenta que:

·

a citação por edital, por ser medida excepcional, só se legitima após o esgotamento de todas as formas de localização do réu (art. 256, §3o, do CPC);

·

a jurisprudência do STJ reconhece que a nulidade de citação pode ser arguida a qualquer tempo e contamina todos os atos processuais subsequentes;

·

o julgamento antecipado do mérito sem conversão do rito monitório em comum, e sem instrução processual, constitui cerceamento de defesa, ainda mais quando a defesa foi apresentada por curador especial, por negativa geral;

·

o STJ já decidiu que nesses casos deve haver instrução probatória, mesmo de ofício pelo juiz, respeitando o princípio da cooperação e da não surpresa.

Sustenta ainda que:

·

há violação ao devido processo legal e ao contraditório;

·

o processo deveria estar suspenso com base na afetação do Tema 1338 do STJ, que trata da validade da citação por edital e está pendente de julgamento;

·

não foi dada oportunidade aos agravantes de recorrer da sentença via apelação, pois não houve intimação pessoal e a Defensoria não interpôs recurso.

Por fim, requer que:

·

seja conhecido e provido o agravo de instrumento
;

·

seja
declarada a nulidade da citação por edital
e de todos os atos processuais subsequentes, inclusive a sentença que julgou procedente a ação monitória;

·

seja determinado o
retorno do processo à fase de conhecimento
, com citação válida dos agravantes e conversão do rito para comum;

·

alternativamente, seja
suspenso o processo
com base no Tema 1338 do STJ;

·

sejam
anulados os atos de constrição patrimonial
realizados nos autos do cumprimento de sentença.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo – Id-338599356.

A parte Agravada apresentou contrarrazões, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-345155395.

É o relatório.

Decido.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
,
com o objetivo de

reformar decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade no cumprimento de sentença em ação monitória, especialmente quanto à nulidade da citação por edital e à ausência de cognição exauriente no julgamento de mérito
.

A r. decisão deve ser mantida, senão vejamos:

A demanda originária consiste em Ação Monitória fundada em Contrato Particular de Permuta de Bens firmado em 27/08/2015, tendo por objeto imóveis rurais situados no Município de Novo Mundo/MT, cujo inadimplemento ensejou a constituição de título executivo judicial e posterior cumprimento de sentença.

Conforme se extrai da decisão agravada, a citação dos Agravantes na fase de conhecimento foi precedida de múltiplas tentativas de localização pessoal, em diversos endereços, inclusive aquele indicado no próprio contrato que embasou a pretensão monitória, além de buscas em sistemas informatizados disponíveis ao Judiciário.

A decisão que se recorre deixou de forma clara quanto a validade da citação por edital, haja vista as infrutíferas tentativas de localização pessoal do Recorrente em todos os endereços informados nos autos, iniciando pelo endereço informado no Contrato Particular de Permuta de Bens, bem como em inúmeros outros indicados nos autos,
verbis:

“Rua José Honório Ramos, no 4121, Edifício Alphaville Atrium, apto. 603, Zona II, Umuarama (PR), retornando os Avisos de Recebimento negativos pelo motivo “ausente”, conforme Id ́s 13868898 e 13868905. Assim, iniciou-se um vasto histórico de tentativa de localização dos devedores, por Oficial de Justiça, sendo que os Exequentes/exceptos indicaram novo endereço para tentativa de citação, qual seja: “Avenida Pirapó, no 5210, Zona I-A, CEP 87502-140, em Umuarama (PR)”. Os Avisos de Recebimento também retornaram negativos pelo motivo “desconhecido”, conforme Id 22892106. Ainda, os Exequentes indicaram novos endereços, sendo aquele na Rua Pará, no 3075, Jardim São Marcos, CEP 87501-520, em Umuarama (PR), retornado negativo pelo motivo “mudou-se”, conforme Id ́s 25316615 e 25316616 e aquele na Avenida Dom Pedro II, no 2.800, Zona IV, CEP 87504 440, em Umuarama (PR), igualmente, retornado negativo pelo motivo “mudou-se”. Prosseguindo em sua luta para alcançar os devedores, os Exequentes apresentaram a manifestação sob o Id 28536060, na qual tiveram conhecimento sobre o processo no 1003498-25.2019.8.11.0007, onde os Executados, aos 24/01/2020, informaram a este mesmo Juízo, serem residentes na Rua José Honório Ramos, no 4121, Edifício Alphaville Atrium, apto. 603, Zona II, Umuarama (PR). Contudo, mesmo tendo os Exequentes apresentado manifestação nesses autos em 29/01/2020, constou na certidão do sr. Oficial de Justiça que, novamente, os devedores haviam-se “mudado”. Ainda, realizadas buscas junto aos sistemas conveniados ao TJMT para a tentativa de localização dos devedores/excipientes.”

Tem-se assim, que a decisão recorrida examinou detidamente o histórico processual e consignou, de forma circunstanciada, que a citação por edital somente foi determinada após múltiplas tentativas frustradas de localização pessoal dos Agravantes, inclusive nos endereços por eles próprios fornecidos no contrato que embasou a ação monitória e em outro processo correlato. As certidões negativas, os avisos de recebimento devolvidos com anotações diversas e as diligências por Oficial de Justiça revelam quadro típico de local incerto ou não sabido, ou, ao menos, de inviabilidade concreta de citação pessoal.

O artigo 256 do Código de Processo Civil autoriza a citação por edital quando desconhecido ou incerto o endereço do réu, não exigindo o esgotamento de todas as diligências imagináveis, mas sim das providências razoáveis e proporcionais ao caso concreto. E, conforme se extrai dos autos, tais providências foram amplamente adotadas, inclusive com utilização de sistemas informatizados e expedição de cartas precatórias, como expressamente reconhecido na decisão agravada e reiterado nas contrarrazões.

Não se vislumbra nulidade, tampouco afronta ao contraditório ou à ampla defesa. Ao revés, a fase de conhecimento transcorreu sob regularidade formal, com posterior nomeação de curadoria especial e apresentação de defesa, o que afasta alegação de prejuízo concreto.

Quanto à pretendida aplicação do Tema 1338, a decisão agravada consignou sua inaplicabilidade ao caso, por não se tratar de hipótese subsumível ao precedente invocado, além de não haver determinação vinculante que imponha a suspensão do feito na situação concreta.

Importa ressaltar que a Exceção de Pré-Executividade não se presta a rediscutir matéria já decidida e estabilizada pela coisa julgada, salvo vício transrescisório evidente, o que não se verifica. A alegação de nulidade da citação, quando infirmada por prova documental robusta das tentativas prévias de localização, não ultrapassa o campo da mera inconformidade com o desfecho processual.

A decisão recorrida mostra-se técnica, fundamentada e aderente aos elementos constantes dos autos, inexistindo qualquer ilegalidade ou teratologia que autorize sua reforma.

Forte nessas razões
NEGO PROVIMENTO
ao recurso proposto, mantendo na íntegra a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026